Tribunal: TJMT
Processo: 1018999-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVANTE(S):
TIAGO PODESTA ALBRES
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Terceiro interessado
PODESTA ALBRES & CIA LTDA - ME
Protocolo: 1018999-69.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TIAGO PODESTA ALBRES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Execução Fiscal no 1014932-52.2021.8.11.0003, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante.
Aduz que os fatos geradores das obrigações tributárias objeto da execução ocorreram no período de 07 a 09/2018, período esse em que o agravante não fazia mais parte do quadro societário, uma vez que se retirou em 29/06/2017.
Sustenta que diferentemente do que constou na decisão objurgada, o sócio retirante não responde por obrigações tributários cujos fatos geradores ocorreram depois da saída da sociedade.
Argumenta que o artigo 1.003 do Código Civil utilizado pelo Magistrado a quo para rejeitar a exceção de pré-executividade se refere a responsabilidade pelo prazo de dois anos após sua saída por atos praticados enquanto pertencia ao quadro societário.
Pontua que “sócio egresso não deve responder com seu patrimônio pela conduta promovida pelos outros sócios após sua saída”.
Argui que os documentos colacionados são suficientes para afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo em relação ao recorrente.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para suspender a exigibilidade do crédito tributário inscrito nas CDA’s de número 201995653, 201998602, 20191631848 e 20191646431 em relação ao agravante, até o julgamento do presente recurso.
No mérito pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a exceção de pré-executivodade apresentada pelo Agravante, para reconhecer a ilegitimidade passiva e extinguir a execução em relação a ele.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos necessários para o deferimento ou não da tutela antecipada recursal pleiteada.
Pretende o Recorrente que seja determinada a suspensão do tramite da execução fiscal em relação a ele, até o julgamento do recurso interposto contra a decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade, ao argumento que, na data em que ocorreu o fato gerador, ele não fazia mais parte do quadro societário, motivo pelo qual, não deve responder pela dívida executada.
Pois bem. Sabe-se que, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, os sócios são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, os representantes de pessoas jurídicas de direito privado, como cito:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”.
No entanto, se na data da ocorrência do fato gerador do imposto estadual o ex-sócio não fazia mais parte do quadro societário da pessoa jurídica devedora principal do tributo objeto de execução, os indícios se firmam no sentido de não ser viável que essa inadimplência seja resultante de atos praticados por ele (ex-sócio) com excesso de poder, infração de lei ou ao contrato social.
Nessa vertente, a jurisprudência entendido que, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do ex-sócio para, se a sua retirada da sociedade se deu antes da ocorrência do fato gerador do tributo objeto de execução.
A propósito:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –– RETIRADA DA SÓCIA DA EMPRESA – ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA – COMPROVAÇÃO – ATO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL – MANUTENÇÃO [...] A Exceção de Pré-executividade na Execução Fiscal, promovida contra o sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa, deve ser acolhida, se houver prova pré-constituída da sua retirada no quadro societário, antes da ocorrência dos fatos geradores do crédito tributário. [...]”. (TJMT - N.U 1007081-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 24/09/2020)
“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RETIRADA DOS SÓCIOS ANTES DO FATO GERADOR – PROVA INEQUÍVOCA – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL - BLOQUEIO DE VALORES – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] Se a prova documental revela que o sócio não integrava o quadro societário, na data em que o fato gerador ocorreu, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado com a exclusão do feito executivo. [...]”. (TJMT - N.U 1009849-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – CORRESPONSÁVEL – EXCLUSÃO DA SOCIEDADE ANTES DO FATO GERADOR DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - ALTERAÇÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO SÓCIO - INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Demonstrado por prova documental que, ao tempo do fato gerador do débito tributário, o sócio não mais pertencia ao quadro societário da empresa, não há como lhe atribuir a responsabilidade pelo crédito exequendo”. (TJMT - N.U 0013717-94.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)
Da análise dos autos extrai-se das CDA’s de número 201995653, 201998602, 20191631848 e 20191646431, objeto da execução, que os fatos geradores de deram ensejo ao lançamento do imposto ocorreram nos período de julho a setembro do ano de 2018 (Id. 106328974 - Pág. 4-15).
Observa-se, também, dos documentos colacionados com a exceção de pré-executividade, em especial a 2a Alteração do Contrato Social (Id. 106328976 - Pág. 30-), que o Agravante (TIAGO PODESTA ALBRES) se retirou do quadro societário da empresa PODESTA ALBRES & CIA LTDA - ME. em maio de 2017, ou seja, antes de ter ocorrido o fato gerador da dívida executada.
Com efeito, uma vez que a retirada do quadro societário se deu antes do fato gerador do tributo executado, as evidências se firmam no sentido de ser indevida a inclusão do nome do Recorrente na Certidão de Divida Ativa, bem como no polo passivo da Ação executiva.
Por esses motivos, vislumbra-se a plausibilidade do direito vindicado nas razões recursais.
Da mesma forma, constata-se a presença do requisito fundado receio de dano grave e de difícil reparação, pois, se não for concedida a tutela antecipada recursal, o Agravante pode ter bloqueado valores indevidos de sua conta bancária, além de ter bens móveis e imóveis penhorados e possivelmente vendidos judicialmente.
Ante o exposto, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade dos créditos tributários inscrito nas CDA’s de número 201995653, 201998602, 20191631848 e 20191646431 em relação ao agravante, até o julgamento do presente recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator